Tribunal: STF
Processo: Pet 9935
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição instaurada a partir de representação da autoridade policial pela prisão preventiva de ALLAN LOPES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 13, IV e 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, na qual determinei, entre outras medidas, a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedessem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o bloqueio dos seguintes canais vinculados a ALLAN LOPES DOS SANTOS:



    Youtube: Terça Livre TV



    Instagram: @allansantosbr; @tercalivre



    Facebook: Terça Livre TV



    Twitter: @allanldsantos; @tercalivre



    Após o cumprimento da referida decisão, o investigado criou diversas outras contas em redes sociais. 



    Em Decisão proferida em 22/4/2022, fixei multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da continuidade de descumprimento das medidas cautelares determinadas, que, nos termos do art. 3º, do CPP e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do CPC, deverá ser descontada diretamente das contas bancárias de ALLAN DOS SANTOS nas instituições financeiras brasileiras.



    Em Decisões de 13/1/2022, 10/2/2022, 13/2/2022, 15/2/2022, 17/2/2022, 23/2/2022, 8/3/2022, 18/3/2022, 23/3/2022, 4/4/2022, 20/5/2022, 7/6/2022, 13/6/2022, 27/6/2022, 5/10/2022, 20/10/2022, 5/11/2022, 6/11/2022, 15/11/2022, 23/2/2023, 15/3/2023, 27/4/2023, 21/6/2023, 22/9/2023, 27/9/2023, 20/10/2023, 13/12/2023, 15/1/2024, 9/2/2024, 13/3/2024 e 18/3/2024, 2/4/2024, 5/4/2024, 17/4/2024, 22/4/2024 e 25/4/2024, 17/6/2024, 30/6/2024, 16/11/2024, 16/1/2025, 23/1/2025, 31/1/2025, 9/2/2025, 10/2/2025 e 21/2/2025 determinei o bloqueio de perfis relacionados a ALLAN DOS SANTOS no Telegram, Youtube, Instagram, X, Tik Tok, OnlyFans e Rumble, em razão de o investigado ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal, além de autoridades vinculadas a esses órgãos. 



    Em 1º/7/2025, ALLAN LOPES DOS SANTOS participou do programa intitulado “Lula incha o Estado e STF persegue brasileiros! É a ditadura da toga | Conversa Timeline - 01/07/25”, no canal “Conversa Timeline”, da plataforma Youtube (link: https://www.youtube.com/watch?v=6NSdOxNUkds), em descumprimento à medida cautelar imposta.



    É o relatório. DECIDO.



    ALLAN LOPES DOS SANTOS utiliza as redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como o próprio Estado Democrático de Direito, o que pode configurar, em análise preliminar, os crimes previstos no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade) e art. 359-L do Código Penal (Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais). 



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



     Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



     Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos! 



    Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994). 



    Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e a limitação no exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados ao Estado tem por primordial finalidade o afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana, vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16 ss; JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA BARACHO. Teoria da Constituição. Revista de Informação Legislativa. ano 15. n. 58. abr/jun. 1978; J. J. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541 ss; PAOLO BARILE. Diritti delluomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino. p. 13 ss). 



    A real efetividade dos direitos e garantias individuais é imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL BIELSA. Estudios de Derecho Público Derecho Constitucional. Tomo III. Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de MADISON: 



    num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos (Federalist papers, LI). 



    A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss).



    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua



    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: 



    toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT:



    a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). É patente a determinação de medidas cautelares que visem interromper essas práticas criminosas. Não havendo justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas, incide a multa fixada pela Decisão de 30/10/2022. 



    É patente a determinação de medidas cautelares que visem interromper essas práticas criminosas.



    Diante do exposto, APLICO MULTA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em face de ALLAN LOPES DOS SANTOS, em razão do descumprimento de decisão judicial, nos termos da fundamentação. 



    DETERMINO também a aplicação de MULTA no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em face dos proprietários do Canal “Conversa Timeline”, da plataforma Youtube.



    Intime-se os advogados de ALLAN LOPES DOS SANTOS , inclusive por meios eletrônicos, para efetuar o pagamento da multa.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente